Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-08.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-08.2020.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: FRANCISCO SEBASTIAO PEREIRA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. RETORNO À CARGA HORÁRIA PREVISTA EM ATO DE NOMEAÇÃO E EDITAL DO CONCURSO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE

1.

O apelado prestou o Concurso Público nº 001/2005 e foi nomeado em 2006 no cargo de
MAG-1- PROFESSOR PEDAGÓGICO
na Secretaria Municipal de Educação do Município de Moju. O próprio edital do certame já previa a carga horária de 100 (cem) horas-aula mensais

2.

O acréscimo pecuniário constante no contracheque do apelado decorria de atividades e funções suplementares, motivadas pela necessidade da Administração Pública e de livre nomeação, que deixou de existir em 2018 com o advento da nova administração pública empossada no mesmo ano, tendo em vista o caráter transitório da função à época ocupado.

3.

É coerente que o apelado retorne à carga horária original de 100 (cem) horas-aula sem que tal medida constitua violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

4.

Recurso conhecido e provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08 a 12/08/2024.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de apelação cível em face de sentença que julgou procedente a ação para anular ato administrativo de redução da jornada de trabalho e consequentemente e restabelecer a carga horária do apelado em 200 (duzentas) horas-aulas:

“
Ante todo o exposto, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR o(s) Memorando(s) n. 206/2018/GAB/SEMED e 012/2019/GAB/SEMED, que resultaram na supressão do pagamento da rubrica ‘‘Hora Aula’’ nos contracheques de FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA DOS REIS, e, em consequência, determino, que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, restabeleça a carga horária de 200 horas mensais ao autor, com o pagamento da remuneração correspondente, promovendo a sua relotação na Escola E.M.E.F Oton Gomes de Lima, no prazo de 30 (trinta) dias. Os valores decorrentes da presente decisão deverão ser apurados em liquidação de sentença, incidindo juros de mora nas mesmas taxas aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 870.947/SE – TEMA 810 da Repercussão Geral).

Sem custas, em razão da gratuidade postulada na inicial, de vez que a Fazenda Pública apenas as ressarciria. Condeno o réu ao pagamento de honorários que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

O apelado é professor efetivo do município de Moju/PA desde o ano de 2006, laborava com carga horária de 200 (duzentas) horas-aulas desde fevereiro de 2014. Não obstante, alega que em agosto de 2018 teve sua jornada reduzida em 50%, passando a cumprir o regime de 100 (cem) horas-aulas mensais. Afirma que não houve motivação idônea e sem processo administrativo prévio, ocasionando considerável redução de seus vencimentos.

Entendendo pela ilegalidade da redução da carga horária de forma unilateral, em razão da inobservância do devido processo legal no procedimento administrativo, a sentença ora apelada concedeu a anulação dos memorandos em favor do servidor.

Inconformado, o Município interpôs a presente apelação alegando que
a redução de carga horária de servidor é ato discricionário da Administração Pública, sendo desnecessário o procedimento administrativo, defendeu ainda a legalidade da redução por
não ter afrontado a jornada estabelecida para o cargo do servidor,
obedecendo a irredutibilidade de vencimentos,

eis que o apelado é concursado com jornada de
100 (cem) horas previstas no edital do concurso e na portaria de nomeação, razões pelais quais pugna pelo provimento recursal e reforma da sentença.

O apelado, em suas contrarrazões, reiterou a ilegalidade do ato, defendendo seu direito à anulação sustentando que a alteração da jornada de trabalho não pode implicar em redução de vencimentos, uma vez que há clara norma constitucional proibindo essa redução. Alegou ainda que sempre que houver ofensa à legalidade do ato, seja quanto à forma ou a qualquer outro elemento do ato administrativo, cabe ao Poder Judiciário declarar a nulidade.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O cerne do presente recurso é a comprovação de direito do professor apelado consubstanciado na redução indevida de sua carga-horária de trabalho e consequentemente de seus vencimentos.

Rememorando os fatos, o apelado prestou Concurso Público nº 001/2005 e foi nomeado em 2006 no cargo de
MAG-1- PROFESSOR PEDAGÓGICO
na Secretaria Municipal de Educação do Município de Moju. O próprio edital do certame já previa a carga horária de 100 (cem) horas-aulas mensais

O acréscimo pecuniário constante dos contracheques do apelado se tratava de atividades suplementares em razão da necessidade da Administração e da lotação do professor que deixou de existir em 2018 com o advento da nova administração pública empossada.

Restou devidamente demonstrado pelo apelante que a administração
pública, recém empossada, possuía legitimidade e interesse manifesto na reordenação administrativa de seus servidores, em especial considerando que os servidores não tem direito adquirido à jornada de 200 horas, posto que, a própria nomenclatura de “horas suplementares” já bem revela o caráter transitório da jornada extra.

Não
houve ocorrência de redução da carga horária de trabalho do apelado, uma vez que foi aprovado e nomeado para cumprir jornada de 100 horas-aula mensais. Não há normativo, portanto, que garanta ao apelado a jornada de 200 (duzentas) horas-aula, sendo esta decorrente de discricionariedade da Administração Pública

Portanto, é coerente que o apelante retorne à carga horária original de 100 (cem) horas-aula sem que tal medida constitua violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo o ato claramente motivado.

Esse é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PROFESSOR. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INAMOVIBILIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE ESTAVA CEDIDO PARA OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL. RETORNO AO CARGO DE PROFESSOR COM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (...)

4.
Acerca da alegada redução de vencimentos em decorrência da redução da carga horária para 100 horas, constata-se que o Recorrente prestou concurso público para o exercício de cargo com o cumprimento da referida carga horária, conforme consta no termo de posse (Num. 1953529 - Pág. 10), mostrando-se coerente que volte a ocupar a carga horária originária após o término da cessão para outro órgão municipal, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
(...)

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, AI 0805835-08.2019.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 12/05/2021)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO MUNÍCIPIO DE TAILÂNDIA OCUPANTES DOS CARGOS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA, REMANEJADOS PARA NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E IMOTIVAÇÃO DOS ATOS DE REMOÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO APENAS DE HORAS SUPLEMENTARES - POSSIBILIDADE. SERVIDORES QUE NÃO GOZAM DE INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO OCORRIDA EM ESTRITO RESPEITO ÀS NORMAS DO EDITAL A QUE SE VINCULAM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENÇÃO DOS EFEITOS DA REMOÇÃO.

(TJPA, AI 08021953120188140000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/12/2018, Publicado em 13/12/2018).

Assim, demonstrada a ausência de ilegalidade do ato administrativo e devidamente motivado, o provimento recursal é medido que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento à apelação
para reformar a sentença e manter os memorandos, pelos fundamentos ora expostos

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024